Tribunal: TJDFT
Processo: 0725380-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725380-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELCI ALVES SALVADOR, LUCAS ALVES CARVALHO, BRENDA ALVES DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: ANTONIO MARCOS DE MESQUITA SANTOS 58385045104, ROSA MARIA FRANCISCA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELCI ALVES SALVADOR. LUCAS ALVES CARVALHO e BRENDA ALVES DE OLIVEIRA LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Processo no 0712126-43.2022.8.07.0020, em que litiga com ANTONIO MARCOS DE MESQUITA SANTOS e ROSA MARIA FRANCISCA ALVES, indeferiu o pedido de arresto de bens para garantir o crédito dos agravantes. Em suas razões recursais (ID 37828714), os agravantes relatam terem firmado um contrato de prestação de serviço de Buffet para o o casamento de Lucas e Brenda, pelo valor de R$13.820,00, para atender 300 convidados. Asseveram que o serviço não foi prestado, pois não havia quantidade de comida suficiente e nem a diversidade previamente acordada. Afirmam que os agravados respondem a vários processos, sendo necessário o deferimento do pedido formulado em sede de tutela de urgência para garantir a solvência do débito. Aduzem terem instruído a petição inicial com amplo conjunto probatório atestando o efetivo descumprimento contratual. Ao final, requerem o deferimento do pedido liminar para que sejam arrestados quantos bens bastem para a garantia do crédito dos Agravantes, no importe de R$ 55.564,00, nos termos do artigo 300, §2o do CPC, até decisão final, mediante bloqueio de valores nas contas, por meio do sistema BACENJUD; bloqueio de veículos por meio do sistema RENAJUD; INFOJUD, INFOSEG ESIEL; em nome das agravadas, considerando a conduta reiterada de ofender os direitos do consumidor em especial de nubentes, o que provoca danos morais e materiais aos consumidores. No mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 37828715). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Para assegurar o resultado útil do processo, é possível, em hipóteses excepcionais e justificadas, o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, em decorrência do Poder Geral de Cautela (CPC, art. 301). No caso em análise, não há elementos nos autos que permitam, neste momento processual, autorizar as medidas pleiteadas. A medida cautelar antecipada parte de dois pilares que são obrigatórios e devem ser comprovados, quais sejam a probabilidade de direito e o perigo de dano irreparável. O que não foi feito, nada obstante a relevância das provas que instruem a petição inicial. Veja-se, ainda, que o simples fato de existirem outras ações em face dos agravados não é fundamento apto a ensejar o deferimento dos pedidos. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator